Tribunal: STF
Processo: RE 79526
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE SEU CALCULO,
MOTIVADA PELA DEMORA DO PAGAMENTO DO QUANTUM APURADO. SE OCORRE NOVA
DEMORA, AGORA DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA, CABE AO DESAPROPRIADO O
DIREITO A ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.